Tribunal: STF
Processo: SS 936
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-07
Data de publicação: 1995-12-07

Ementa:
E  M E N T A: Suspensão de segurança: liminar que susta
realização  de plebiscito  para criação  de município: legitimação da
Assembléia  Legislativa para requerer a suspensão, a qual, no caso, e
de deferir-se.
              1.    A exemplo  de que  se  consolidou com  relação ao
mandado  de  segurança,  e   de  reconhecer-se  a  legitimação,  para
requerer-lhe a suspensão, ao órgão público não personificado quando a
decisão  questionada constitua obice  ao exercício de seus poderes ou
prerrogativas.
              2.    No  processo  de  instituição  de  municípios,  a
realização  da consulta plebiscitaria não gera efeitos irreversiveis:
por  isso a sua sustação  só e de deferir-se  - o que não e o caso -,
quando  extremamente plausível a  impugnação a sua validade, mormente
quando  do  adiamento  resultar  a  frustração  por  longo  tempo  da
emancipação aparentemente legitima.